Tribunal: STF
Processo: RMS 23988
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. Servidor Público.
Processo Administrativo. Pena disciplinar de demissão. Alegação de
decisão contrária às provas dos autos e conseqüente desvio de
finalidade do procedimento. Pretensão de reexame do conjunto
fático-probatório coligido no processo disciplinar inconciliável com o
rito do writ.
        Recurso ordinário a que se nega provimento.